Tribunal: TJMT
Processo: 1021823-64.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021823-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOGO HENDRIGO NEVES GERBER - CPF: 027.342.799-75 (ADVOGADO), CRISTIANE COELHO ACACIO - CPF: 068.371.369-84 (AGRAVANTE), CARLOS MORAES DE JESUS - CPF: 715.197.269-53 (ADVOGADO), VINICIUS DOS SANTOS - CPF: 086.831.499-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – MULTA PROVINIENTE DE COMETIMENTO DE INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS – LAVRATURA DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – APLICAÇÃO DE MULTA – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO NÃO IDENTIFICADO (ART. 151, V, DO CTN) – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO (ART. 151, II, DO CTN) - INDEFERIMENTO DO PEDIDO NO JUÍZO DE PISO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Para viabilizar o deferimento da liminar requisitada na ação de base, concernente à suspensividade do débito tributário, com embasamento no artigo 151, V, do CTN, necessário se faz a demonstração concomitante dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do fundado receio de dano irreparável (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
). Ausentes quaisquer deles, o indeferimento é medida que se impõe.

2 – Já para a obtenção da suspensividade fundamentada no art. 151, II, do CTN é imprescindível a existência de depósito integral em dinheiro da importância discutida em juízo. Não havendo aludido depósito, indefere-se o pedido liminar.

3 - Recurso de agravo de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela distribuído pelo sistema eletrônico PJe sob o nº 1021823-64.2022.8.11.0000, interposto por CRISTIANE COELHO ACACIO objetivando a reforma da interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT nos autos de Ação Declatória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1007650-23.2022.8.11.0004, cuja decisão, em apertada síntese,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência
consistente na suspensão do débito proveniente do TAD – Termo de Apreensão e Depósito nº 1143784-8, na importância de R$335.475,00 (trezentos e trinta e cinco mil quatrocentos e setenta e cinco reais).

Descendo aos autos da ação anulatória de débito, tem-se que na data de 05/01/2020 o agente de fiscalização da fazenda pública estadual lavrou em desfavor da agravante o TAD – Termo de Apreensão e Depósito por cometimento das infrações dispostas nos artigos 2º, 3º, 72, I, 95, 174, 325, 336, 351 e 354 do RICMS/MT c/c artigos 17, VII e X, 35-A, 35-B e 11, §2º, I, da Lei estadual nº 7.098, além da Cláusula Nona do Ajuste SINIEF 07/2005.

Em resumo, a autuação se verificou em razão de transporte de maquinários agrícolas entre propriedades distintas, cuja operação supostamente decorre de contrato de compra e venda, sem a competente nota fiscal vinculada à operação.

Depois de averiguadas as infrações com supedâneo no artigo 47-E, III,
“a”,
da Lei Estadual nº 7.098/98, o agente fazendário aplicou em desfavor da ora agravante multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação questionada, o que perfaz a quantia de 335.475,00 (trezentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta e cinco reais).

Sustentou a ora agravante, diversamente, que no caso em tela não se trata de operação de compra e venda dos maquinários (ativo imobilizado), mas o que efetivamente existe é a prestação de serviço de colheita mecanizada de grãos, mediante a locação de maquinários, dando origem ao transporte destes equipamentos até o local designado pelo contratante. Esses fatos, por si sós, afastariam a aplicabilidade das sanções e penalidades aplicadas pelo ente público fiscalizador e descritas no mencionado termo de busca e apreensão.

Ao final, afirmou que estão presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, previstos no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional.

Asseverou, para tanto, que o perigo de dano é atual e existente, já que está correndo o risco de ser negada em seu desfavor a emissão de CDN – Certidão Negativa de Débitos, o que pode vir a prejudicar o regular andamento de sua atividade econômica.

Reforçou o pedido de concessão da tutela de urgência com a oferta de garantia do juízo, os dois maquinários descritos no TAD, enfatizando, ainda, que se trata de medida perfeitamente reversível, não havendo, deste modo, motivos para o indeferimento da medida.

Ocorre que ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência, o
juízo a quo
indeferiu a súplica sob a justificativa de que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade e a agravante não trouxe aos autos provas suficientes para desconstitui-los já em sede de antecipação de tutela, de forma que não restaram preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável a justificar a concessão da medida pleiteada.

Sustentou o indeferimento do pedido, ainda, no fato de que o mero temor abstrato de possível ocorrência de dano desvinculado de qualquer elemento que revele a concreta possibilidade de prejuízo iminente e de difícil reparação não pode servir de justificativa para alcançar a suspensão da exigibilidade do débito questionado.

Diante desse cenário e inconformada com decisão indeferitória da tutela provisória de urgência, a agravante submeteu a matéria a esta Corte de Justiça, via recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais reforça as causas já externadas na peça madrugadora da ação de base acrescentando os motivos que ensejam a modificação do julgamento monocrático e a necessidade do provimento judicial em caráter de urgência, discorrendo, ainda, sobre a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão, previstos no artigo 1.019, I, do CPC, e implorando pela concessão da antecipação de tutela inerente ao recurso de agravo de instrumento para garantir a suspensão da exigibilidade do débito consubstanciado no TAD nº 11437848.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se em definitivo a antecipação de tutela concedida e a consequente reforma da decisão indeferida na instância de piso.

O pedido de suspensão dos efeitos da decisão objurgada (efeito ativo) foi indeferido pelo então relator convocado, Dr. Alexandre Elias Filho, em decisão fundamentada (Id. 148956188).

Intimada, a parte adversa apresentou contraminuta ao recurso, sede em que rebate os argumentos externados pela agravante e, ao final, depreca pelo desprovimento do recurso (Id. 152126157).

Instada a pronunciar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo douto Procurador de Justiça Doutor Eduardo Martins Jacob, manifesta-se pela ausência de interesse público e social a invocar a manifestação ministerial (Id. 154177662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de qualquer delineamento da matéria submetida a esta Corte de Justiça, não é demais consignar que em sede de cognição sumária não cabe análise do mérito da demanda ajuizada no juízo natural,

porquanto o fim do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da interlocutória objeto do recurso, de forma a verificar se há elementos suficientes aptos a demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código Procedimental Civil.

Nesse contexto, é apenas sob esse aspecto que deve ser analisado o recurso ora submetido a julgamento, sob pena de decidir questão ainda não apreciada pelo juízo primevo, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Com efeito, o artigo 300 do CPC traz em seu bojo a possibilidade da concessão da tutela de urgência desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Da ação de base extrai-se que que a agravante pretende suspender a exigibilidade do débito oriundo do TAD – Termo de Apreensão e Depósito nº 1143784-8 sob a argumentação de que sua lavratura foi equivocada, pois não se trata de operação de compra e venda de maquinários do ativo imobilizado, como entendeu o agente público fazendário. Trata-se, ao contrário, de contrato de prestação de serviço de colheita agrícola com locação desses equipamentos que, por sua vez, são transportados para o local indicado pelo contratante. Nesse contexto, a consequência lógica é a de que inexistem as infrações descritas em referido Termo de Apreensão e Depósito e, se inexistentes, deve ser suspensa a exigibilidade do débito dele decorrente.

As argumentações externadas pela recorrente, no meu sentir, apresentam-se frágeis e inócuas, insuficientes para infirmar a decisão agravada, eis que o indeferimento da tutela provisória de urgência para manter a eficácia do Termo de Apreensão e Depósito e do débito nele consubstanciado está adequadamente fundamentada pelo togado singular.

O débito questionado em favor do Estado de Mato Grosso é originário de um procedimento de fiscalização ocorrido em 05/01/2021, às 16h05min, na Unidade Fazendária UOF – Unidade Avançada de Fiscalização de Barra do Garças, em que o agente de tributos, no uso de suas atribuições, constatou em desfavor da agravante as infrações relacionadas no TAD nº 1143784-8, gerando a aplicação de multa e um débito no importe de 335.475,00 (trezentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta e cinco reais). Goza o ato da autoridade administrativa tributária de presunção de veracidade e legitimidade, motivo pelo qual cabe à agravante o ônus da prova para desconstituir o ato administrativo que culminou no débito ora questionado.

Mesmo considerando as arguições exibidas nas razões recursais, não há, nessa fase processual, elementos suficientes para caracterizar qualquer vício, nulidade aparente ou irregularidade praticada na seara administrativa capaz de macular a autuação, ao contrário do quer fazer crer a recorrente.

Nesse passo, encontra-se justificada a ausência do requisito genérico da probabilidade do direito invocado, afastando a possibilidade da concessão da tutela provisória de urgência vindicada pela agravante e negada no Juízo de piso.

Destarte, a análise acerca da exigibilidade ou não do crédito ora interrogado dependerá da discussão minudenciada do mérito de sua constituição, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual. Nesse sentido já pronunciou este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – ATIVIDADE POLUIDORA EXERCIDA SEM LICENÇA – TUTELA ANTECIPATÓRIA PRETENDIDA EM RAZÃO DA EVIDÊNCIA DO DIREITO – NÃO DEMONSTRADA – FUMUS BONI IURIS NÃO CONFGURADO. RECURSO DESPROVIDO. A pretensão não está amparada por elementos de convicção aptos a autorizar a aplicação da tutela antecipada, em específico, restando ausente o requisito genérico do
fumus boni iuris
em vista da não demonstração da evidência do direito como pretendeu demonstrar o agravante. (AI 26228/2016. Desa. Maria Aparecida Ribeiro. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2018. Publicado em DJE 05/03/2018).

Sob outro norte, o Código Tributário Nacional permite a suspensividade dos créditos quando presentes as hipóteses previstas no artigo 151 e incisos, sendo que o inciso II prevê a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.

Todavia, também sob esse aspecto não há como acolher a pretensão autoral, pois, revendo mais uma vez a malha documental apresentada no caderno processual eletrônico, não se constata qualquer depósito integral a que alude o artigo 151, II, do CTN.

Diante de todo exposto, não existem razões que justifiquem a modificação do entendimento já esposado pelo julgador monocrático.

Com essas considerações, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, por não vislumbrar, tal como reconheceu o juízo de primeiro grau, os requisitos que autorizam a concessão da medida liminar requerida na ação de base,

mantenho a decisão já adiantada pelo relator originário, no nascedouro dos autos, para preservar, tal como proferida, a interlocutória requestada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,
negando,

portanto, provimento ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023